Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700225-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: L. D. C. S. J. AUTORIDADE: NÚCLEO DE APOIO AO ATENDIMENTO INTEGRADO JUDICIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - NAIJUD D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado O.M.L.J. em favor de L.C.S.J., em face do ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE APOIO AO ATENDIMENTO INTEGRADO JUDICIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI, consistente em determinar a internação provisória do adolescente pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Após o indeferimento do pedido de liminar (ID 43724761), vieram as informações do juízo, noticiando que, após reexaminar a decisão, determinou a liberação do adolescente (ID 44121644 O writ encontra-se, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 15:15:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator